Tribunal: TJMT
Processo: 0003318-75.2018.8.11.0099
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003318-75.2018.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO VILDALMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.468.841-87 (EMBARGANTE), FLORENTINO APARECIDO MARTINS - CPF: 633.673.279-72 (ADVOGADO), EDUARDO ROCHA FERREIRA - CPF: 069.440.291-54 (VÍTIMA), TATIANE EBER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO SILENTE EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS

Restando omisso o acórdão quanto aos ônus da sucumbência, acolhem-se os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Antonio Vildamar Pereira da Silva
, tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação ministerial, mantendo a sentença que absolveu o ora embargante como incurso nas sanções do
artigo 129, § 9o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII do mesmo dispositivo
.

O embargante aponta a existência de vício de omissão, consistente na falta de fixação de honorários advocatícios
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante pretende sanar suposta omissão no acórdão, quanto à fixação da verba honorária.

É cediço que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Analisando os autos, confere-se do acórdão proferido que não houve o pronunciamento a respeito do pedido de fixação de honorários advocatícios.

Por isso, e considerando tratar-se de um
direito legítimo
, tendo em vista que labor desenvolvido pelo advogado dativo, Dr.
Florentino Aparecido Martins (OAB/MT 9.659-B) em sede recursal, tenho que razão lhe assiste.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Criminal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO – PROCEDÊNCIA –EMBARGOS ACOLHIDOS. Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as razões recursais, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, e este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público. (N.U 1000848-04.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INAUDITA ALTERA PARTE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo, que apresentou reposta a medida cautelar inaudita altera parte, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público. (N.U 1000608-64.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO NÃO FIXADOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO NÃO APRECIADO – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A TABELA DA OAB/MT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NOS MOLDES DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. Deve ser sanada através de Embargos, a omissão consistente na inexistência de pronunciamento, no acórdão embargado, acerca do pedido de fixação de honorários ao advogado dativo que apresentou razões no respectivo Recurso de Apelação Criminal, estipulando-se, para tanto, remuneração de acordo com Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT. (N.U 0166219-64.2016.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 06/02/2017)”

Assim, sem delongas, fixo o valor indicado pela Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 24.1 – em 5 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 5.947,39 (cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, competindo à Secretaria da Segunda Câmara Criminal expedir a necessária certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do referido advogado.

Expeça-se a certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024